Tribunal: STF
Processo: Rcl 52651
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da sistemática da repercussão geral). Ausência de ordem de suspensão nacional prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC. Determinação, em sede reclamatória, de sobrestamento do caso concreto perante a autoridade reclamada, até pronunciamento do STF no precedente de observância obrigatória. Possibilidade. Sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter segurança jurídica na prestação jurisdicional. Agravo regimental não provido.



    1. Ainda que ausente ordem de suspensão nacional nos autos do processo representativo da controvérsia com repercussão geral reconhecida pelo STF, a determinação de sobrestamento do caso concreto até posterior pronunciamento do STF não configura ofensa ao previsto no art. 1.035, § 5º, do CPC; antes, insere-se na competência jurisdicional do STF em sede reclamatória, a fim de dar eficácia à sistemática de precedentes vinculantes, evitando o conhecimento e o julgamento caso a caso pelo STF de idêntica temática submetida à repercussão geral na via da reclamação constitucional.



    2. A repercussão geral constitui sistemática voltada a conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, devendo o feito em referência na presente ação aguardar o pronunciamento do Plenário do STF nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (representativo do Tema nº 1.118 da sistemática da repercussão geral) para que seja reapreciado pelo TST à luz do precedente de observância obrigatória.



    3. Agravo regimental não provido.